Tribunal: TJMT
Processo: 1016855-49.2026.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016855-49.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JOSE HERCULANO DA SILVA - CPF: 415.339.921-34 (ADVOGADO), RIAN GABRIEL FERREIRA DE SOUZA - CPF: 085.200.751-50 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), JOSE HERCULANO DA SILVA - CPF: 415.339.921-34 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNA FERREIRA NOBRE - CPF: 036.799.301-51 (INTERESSADO), ODAIR JOSE MEDEIROS DE MORAIS - CPF: 522.309.702-59 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n.º 11.343/2006), no qual se pleiteia o reconhecimento da ilicitude da busca domiciliar, o trancamento da ação penal por ausência de justa causa ou, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva, sob alegação de inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, fragilidade dos indícios de autoria e condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível reconhecer, na via estreita do
habeas corpus
, a ilicitude da busca domiciliar por ausência de fundadas razões; (ii) estabelecer se estão ausentes os indícios mínimos de autoria e materialidade a justificar o trancamento da persecução penal; (iii) determinar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada à luz dos requisitos legais, inclusive após as alterações da Lei n.º 15.272/2025.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A análise da alegada ilicitude da busca domiciliar demanda dilação probatória, incompatível com o
habeas corpus
, que exige prova pré-constituída e não admite aprofundamento fático-probatório.

4.

O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, cabível apenas quando ausentes, de forma inequívoca, indícios mínimos de autoria e materialidade, o que não se verifica diante de elementos informativos que indicam o paciente como fornecedor de entorpecentes.

5.

A discussão sobre autoria, vínculo com a droga apreendida e validade de reconhecimento por vestimenta exige instrução probatória, inviável na via estreita do
writ.

6.

A prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos, com demonstração do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis,
notadamente pela apreensão de drogas fracionadas, diversidade de substâncias e presença de apetrechos típicos do tráfico.

7.

O risco de reiteração delitiva resta evidenciado pelo histórico de envolvimento do paciente com atos infracionais análogos ao tráfico, o que justifica a custódia para garantia da ordem pública.

8.

Há risco concreto à instrução criminal, diante de elementos indicativos de coação de testemunha, o que reforça a necessidade da segregação cautelar.

9.

As condições pessoais favoráveis, como vínculo familiar e atividade laboral, não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que evidenciam a necessidade da medida.

10.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para conter os riscos identificados, nos termos dos arts. 282 e 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. A análise de nulidade de busca domiciliar exige dilação probatória e é incompatível com a via do
habeas corpus
. 2. O trancamento da ação penal é medida excepcional, incabível quando presentes indícios mínimos de autoria e materialidade. 3. A reiteração delitiva e o risco à instrução criminal constituem fundamentos idôneos para a prisão preventiva. 4. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando demonstrada sua necessidade concreta. 5. Medidas cautelares diversas são incabíveis quando insuficientes para resguardar a ordem pública e a persecução penal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 282, 312, 313, 319 e 310, §5º; Lei n.º 11.343/2006, art. 33; Lei n.º 15.272/2025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC n. 211.466/RS, Quinta Turma, j. 24/6/2025; STJ, AgRg no HC n. 934.044/MG, Sexta Turma, j. 4/12/2024; TJMT, HC n. 1023063-20.2024.8.11.0000, j. 01/10/2024; TJMT, HC n. 1025282-06.2024.8.11.0000, j. 01/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado pelo advogado José Herculano da Silva, em favor de
RIAN GABRIEL FERREIRA DE SOUZA
, atualmente preso preventivamente nos autos do processo n.º 1001877-03.2026.8.11.0086, que tramita perante o Núcleo de Justiça 4.0 – Juízo das Garantias – Polo Tangará da Serra/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 05 de abril de 2026, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

Sustenta, em síntese, a nulidade da busca domiciliar, por ausência de fundadas razões e vício no consentimento da moradora; a ausência de materialidade vinculada ao paciente, asseverando que nenhuma droga foi encontrada em seu poder e que a identificação pela vestimenta é precária; a inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, sob a ótica da recente Lei n.º 15.272/2025 e a necessidade de proteção à filha recém-nascida do paciente (3 meses de vida), ressaltando que ele possui emprego formal e é o provedor do núcleo familiar.

Requer, ao final, a concessão da ordem para declarar a ilicitude das provas obtidas mediante busca domiciliar ilegal, o trancamento da ação penal por ausência de prova da materialidade e autoria, ou, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva.

O pleito liminar foi indeferido (Id.
362077395
), sendo dispensadas as informações da autoridade apontada como coatora.

O parecer da Cúpula Ministerial, subscrito pelo eminente Dr.
Gill Rosa Fechtner
, é pela denegação da ordem (Id. 320961392), conforme entendimento assim sumariado:

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA BUSCA DOMICILIAR – INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO NA VIA ELEITA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – VIA ESTREITA INCOMPATÍVEL COM ANÁLISE APROFUNDADA DE AUTORIA E MATERIALIDADE - CONTEXTO DE FLAGRANTE DELITO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E DE INTERFERÊNCIA NA INSTRUÇÃO CRIMINAL – MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A análise da alegada ilicitude da prova e das teses defensivas relativas à ausência de autoria e materialidade demanda exame aprofundado do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus, especialmente quando presentes elementos indicativos de situação de flagrante delito

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, notadamente a apreensão de entorpecentes fracionados, a presença de materiais típicos da traficância, a indicação do paciente como fornecedor e o risco de reiteração delitiva, bem como de interferência na instrução criminal.

Mostra-se legítima a custódia cautelar quando evidenciada a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para resguardar a ordem pública e a regularidade da persecução penal.

A invocação de circunstâncias pessoais, inclusive a existência de filha menor, não impede a manutenção da prisão preventiva quando ausente demonstração concreta de desproporcionalidade ou ilegalidade.

O trancamento da ação penal é medida excepcional, inviável quando presentes indícios mínimos de autoria e materialidade.

Parecer pela denegação da ordem”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ao exame dos autos, verifica-se que a controvérsia jurídica cinge-se à validade do ingresso domiciliar e à subsistência dos fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva de Rian Gabriel Ferreira de Souza, notadamente à luz das alterações promovidas pela Lei n.º 15.272/2025.

Todavia,
o presente
habeas corpus
não comporta concessão.

De início, cumpre destacar que não merece acolhimento a tese sustentada pelo impetrante de
nulidade da prova obtida mediante busca domiciliar
, sob o argumento de ausência de fundada suspeita apta a legitimar a atuação policial.

Sustenta a defesa a ilegalidade da diligência, por ter sido fundada em denúncia anônima não identificada, sem prévia verificação e desprovida de fundadas razões, em suposta afronta à Tese 280 do Supremo Tribunal Federal (RE 603.616/RO) e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de consentimento documentado.

Entretanto, observo que a análise de tal alegação demanda dilação probatória, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, que exige prova pré-constituída e não admite aprofundamento na seara fático-probatória.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado nesse sentido, conforme se extrai do seguinte julgado:

"
A análise da alegação de nulidade da busca domiciliar demanda exame aprofundado de fatos e provas, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus e de seus recursos. A própria defesa, para sustentar seu pedido, invoca filmagens, fotos e documentos, pelo que conhecer da arguição de nulidade, tal como posta, exigiria o mergulho no acervo probatório, em detrimento da prelação das instâncias ordinárias e dos fins constitucionais do habeas corpus
."
(AgRg no RHC n. 211.466/RS, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025).

Dessa forma, a via adequada para o exame da alegada violação de domicílio é o próprio processo criminal, no qual poderá ser realizada a necessária instrução probatória, com a observância do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, a tese defensiva centrada na suposta ausência de fundada suspeita não encontra respaldo suficiente nos elementos até então coligidos, revelando-se insuficiente para sustentar a pretendida nulidade da diligência e, por conseguinte, o trancamento da ação penal.

Ressalte-se, nesse contexto, que o
trancamento da ação penal
constitui medida de caráter excepcional, admitida apenas quando ausentes, de forma inequívoca, a justa causa e os indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas.

No caso em análise, embora a defesa sustente a fragilidade do vínculo entre o paciente e a droga apreendida no quarto de sua genitora, há o depoimento do corréu Brendol, que, no momento da abordagem, indicou o paciente como fornecedor do entorpecente. Tal elemento configura lastro probatório mínimo, a denominada justa causa, apto a legitimar o início da persecução penal, sendo oportuno consignar que o paciente sequer foi denunciado até o presente momento.

Outrossim, a aferição acerca da titularidade da calça jeans em que a droga foi encontrada, bem como a validade do reconhecimento por vestimenta, demanda regular instrução criminal e dilação probatória, providências incompatíveis com o rito célere do
habeas corpus
. Soma-se a isso o fato de que eventual oferecimento da denúncia assegurará o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

Nesse cenário, revela-se incabível o trancamento antecipado da ação penal, sob pena de indevida supressão de instância e indevido cerceamento da atividade persecutória estatal.

Por conseguinte, no que tange aos
requisitos da prisão preventiva
, verifica-se que a decisão impugnada apresenta fundamentação concreta e individualizada, evidenciando a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 5 de abril de 2026, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Conforme se depreende do caderno processual, o paciente foi custodiado na mesma data, no município de Nova Mutum/MT. Segundo a narrativa policial, após a abordagem de três indivíduos em via pública, foi encontrada, com o corréu Brendol, uma porção de maconha. Este, por sua vez, indicou o paciente – identificado pela utilização de uma “camiseta azul do Inter de Milão” – como o fornecedor do entorpecente. Na sequência, a guarnição deslocou-se até a residência da genitora do paciente, onde foram apreendidos aproximadamente 33,5 g de substâncias entorpecentes diversas – maconha, cocaína e pasta base –, além de petrechos comumente utilizados para o fracionamento e a embalagem.

Durante a audiência de custódia, o Juízo de primeiro grau homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, fundamentando a medida na
necessidade de garantia da ordem pública
, diante da gravidade concreta da conduta, consubstanciada na prática do tráfico de drogas, bem como no risco de reiteração delitiva, em razão do histórico infracional do conduzido, que já respondeu por atos relacionados ao tráfico e a outras infrações.

Eis o teor da decisão,
verbis
:

“(....) 7. O periculum libertatis resta concretamente evidenciado, nos termos dos arts. 312 e 310, §5º, do Código de Processo Penal, especialmente após as alterações promovidas pela Lei nº 15.272/2025. No caso, a custódia cautelar não se apoia em presunções abstratas, mas em elementos concretos extraídos do contexto fático, reveladores de risco atual e real decorrente da liberdade do indiciado.

8. Foram apreendidas diversas porções de entorpecentes, incluindo maconha e cocaína em diferentes formas (pó, “pinos” e pasta base), totalizando aproximadamente 16,5g de maconha e cerca de 17g de cocaína, já fracionadas e acondicionadas em invólucros plásticos, além de materiais típicos da traficância, como sacos tipo ziplock e papel filme, evidenciando a finalidade mercantil das substâncias.

9. Os indícios de autoria, em relação a Rian Gabriel Ferreira de Souza, mostram-se consistentes e individualizados. O conduzido foi inicialmente abordado em local público, já conhecido no meio policial por envolvimento com tráfico de drogas, tendo demonstrado comportamento suspeito e tentado se evadir ao perceber a presença policial. Ademais, foi apontado por terceiro (Brendol) como sendo o fornecedor da substância entorpecente apreendida em sua posse, o que revela vínculo direto com a comercialização ilícita.

10. A atuação de Rian não se limita a um episódio isolado. Há elementos concretos indicando que ele utilizava a residência de sua genitora como local de armazenamento de drogas, onde foram localizadas diversas porções de entorpecentes já fracionadas, o que reforça a dinâmica típica do tráfico. Durante a ocorrência, mesmo após a localização dos ilícitos, o conduzido permaneceu em silêncio, além de ter sido constatado que, juntamente com outro indivíduo, proferiu ameaças a terceiro, com o intuito de que este assumisse a posse das drogas, evidenciando tentativa de interferência na apuração dos fatos.

11. Ressalte-se, ainda, que Rian possui histórico de atos infracionais, inclusive relacionados ao tráfico de drogas, bem como outras condutas ilícitas, o que demonstra reiteração no envolvimento com a criminalidade.

12. No caso concreto, encontram-se presentes, de forma cumulativa, os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

a) Garantia da ordem pública A prisão preventiva de Rian se justifica para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, caracterizada pela atuação no tráfico de drogas, com fornecimento de entorpecentes a terceiros, armazenamento de substâncias em ambiente residencial e utilização de estrutura voltada à mercancia. A pluralidade de drogas, o fracionamento e a organização da atividade demonstram risco concreto à coletividade

b) Risco de reiteração delitiva O risco de reiteração delitiva é elevado, considerando o histórico infracional do conduzido, que já respondeu por atos relacionados ao tráfico de drogas e outras infrações. Tal circunstância evidencia que medidas cautelares diversas não se mostram suficientes para conter a prática criminosa.

c) Perigo concreto à coletividade A conduta de Rian, consistente na comercialização de drogas, inclusive com utilização de residência onde estavam presentes menores de idade, evidencia perigo concreto à coletividade, potencializando a disseminação de entorpecentes e a exposição de terceiros à criminalidade.

13. Nesse cenário, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes, pois incapazes de neutralizar os riscos concretamente evidenciados, não se prestando, isolada ou cumulativamente, a garantir a ordem pública, a regular instrução criminal e a aplicação da lei penal.

(...)

14. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que estão presentes, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista a quantidade de entorpecentes e materiais característicos do delito e pratica de forma reiterada, mesmo que sem registros judiciais do fato delituoso tipificado pelo art. 33 da lei de drogas, listando, inclusive, que o periculum libertatis é evidente no caso em apreço.

(...)

18. No caso em apreço, estão claramente configuradas as seguintes hipóteses do art. 310, §5º, do CPP:

19. Provas que indiquem prática reiterada de infrações penais: No presente caso, a liberdade do conduzido revela-se incompatível com as circunstâncias concretas dos autos. A gravidade da conduta, evidenciada pelo fornecimento de droga a terceiro, pela existência de local estruturado para armazenamento e fracionamento de entorpecentes e pela atuação articulada com outros indivíduos, demonstra que medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes nem adequadas. Além disso, há elementos concretos que indicam risco atual e efetivo de reiteração delitiva e de interferência na persecução penal, notadamente diante do histórico infracional do conduzido e da sua atuação no presente fato, o que justifica a necessidade da custódia cautelar como forma de resguardar a ordem pública e a eficácia da instrução criminal.a.

20. Infração praticada com violência ou grave ameaça: Ressalte-se, ainda, que a atividade de tráfico era desenvolvida em ambiente com presença constante de usuários, inclusive em período noturno e com indícios de frequência de pessoas jovens, o que, aliado à postura agressiva da investigada, demonstra um cenário de potencial escalada de violência e desordem, típico de pontos estruturados de tráfico. Dessa forma, ainda que não se trate de crime praticado com violência física direta contra vítimas determinadas, o caso concreto revela a presença de grave ameaça real e concreta à atuação policial e à ordem pública, circunstância que reforça a necessidade da custódia cautelar, diante do risco de reiteração de comportamentos intimidatórios e de afronta às instituições estatais.

21. Perigo de perturbação da instrução ou da coleta da prova: Há risco concreto de prejuízo à instrução criminal, demonstrado por elementos objetivos dos autos.

O conduzido participou de conduta voltada à coação de testemunha, buscando influenciar a versão dos fatos por meio de ameaças, o que evidencia potencial concreto de interferência na produção probatória. Tal circunstância demonstra que, em liberdade, o agente poderá: a) intimidar testemunhas; b) ajustar versões com corréus; c) dificultar a elucidação dos fatos. Dessa forma, a custódia cautelar mostra-se necessária para assegurar a regularidade da instrução criminal.

(...)

23. No caso concreto, todos os elementos do novo §3º encontram-se presentes: 24. Modus operandi (§3º, I): O modo de execução do delito revela estruturação típica do tráfico de drogas, com fornecimento direto de entorpecente a usuário, armazenamento em residência e utilização de instrumentos próprios para fracionamento e distribuição, como invólucros plásticos e recipientes específicos. Além disso, a atuação conjunta com outros indivíduos, a tentativa de evasão ao avistar a polícia e a posterior tentativa de manipulação da responsabilidade penal por meio de ameaças demonstram comportamento organizado e voltado à prática reiterada do crime, indicando maior grau de periculosidade.

25. Natureza, quantidade e variedade das drogas (§3º, III): A natureza da infração é grave, tratando-se de tráfico de drogas, envolvendo substâncias altamente lesivas à saúde pública, como maconha e cocaína, inclusive em forma de pasta base, todas de uso proscrito no Brasil.

No caso concreto, a gravidade é reforçada pela forma de acondicionamento e quantidade de porções apreendidas, sendo constatadas:

· 03 porções de maconha;

· 03 porções de cocaína em pó;

· 05 porções de cocaína acondicionadas em “pinos”;

· 08 porções de substância análoga à pasta base de cocaína;

totalizando 19 porções individualizadas de entorpecentes (16,5g de maconha e cerca de 17g de cocaína), já fracionadas e prontas para comercialização, além de acondicionadas em invólucros plásticos típicos do tráfico.

(...)

26. Fundado receio de reiteração delitiva (§3º, IV): O fundado receio de reiteração delitiva encontra-se amplamente demonstrado nos autos, especialmente em razão do histórico específico de envolvimento de Rian com o tráfico de drogas, não se tratando de fato isolado. Consta que o conduzido já respondeu por atos infracionais análogos ao tráfico de drogas nos seguintes processos: · Processo nº 1004476-17.2023.8.11.0086 (tráfico de drogas e condutas afins); · Processo nº 1000792-50.2024.8.11.0086 (tráfico de drogas e condutas afins); além de registros posteriores relacionados à mesma prática delitiva, evidenciando persistência na conduta criminosa. A reiteração específica, no mesmo tipo de infração, demonstra que as medidas anteriormente aplicadas, inclusive de natureza socioeducativa, não foram suficientes para inibir o comportamento ilícito, indicando que o agente mantém vínculo com a atividade criminosa. Assim, a sua liberdade representa risco concreto de continuidade da traficância, sendo a prisão preventiva medida necessária para interromper a reiteração delitiva e resguardar a ordem pública.

(...)”.
(Id. 361813865).

É cediço que a prisão preventiva constitui medida excepcional, admissível apenas em hipóteses de estrita necessidade, sob pena de afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência, nos termos do art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.

Não obstante, à luz dos elementos constantes dos autos e da prova pré-constituída, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores da concessão da ordem pleiteada, porquanto a decisão impugnada demonstrou, de forma suficiente e devidamente fundamentada, a indispensabilidade da custódia cautelar do paciente. Verifica-se, no caso concreto, o preenchimento dos pressupostos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, em consonância com as disposições da Lei n.º 15.272/2025.

Além da materialidade delitiva e dos indícios de autoria, o Juízo de origem fundamentou a necessidade da prisão preventiva no fundado
receio de reiteração delitiva
, em razão do histórico específico de envolvimento do paciente na prática de atos infracionais análogos ao tráfico de drogas, o que indica possível habitualidade na atividade criminosa, bem como no risco à instrução criminal, diante de notícia de coação de testemunha.

A garantia da ordem pública, em especial, abrange a proteção da sociedade contra a eventual reiteração de condutas delitivas pelo agente, bem como nas hipóteses em que o bem jurídico é afetado por comportamento que gere relevante impacto social, seja pela sua extensão, seja por outras circunstâncias concretas.

Embora o impetrante sustente que nenhuma droga foi encontrada em posse do paciente, é cediço que teses de negativa de autoria mostram-se incabíveis na via estreita do
habeas corpus
, por demandarem aprofundada incursão no acervo fático-probatório, providência vedada nesta via processual.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, consubstanciada no Enunciado n.º 42: “
Não se revela cabível, na via estreita do habeas corpus, discussão acerca da autoria do delito
.”

Com efeito, a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, notadamente na reiteração delitiva e no envolvimento pretérito com atos infracionais análogos, circunstâncias que, neste momento processual, afastam a alegação de ausência de periculosidade social.

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de porções fracionadas de maconha e cocaína, aliada ao histórico de envolvimento reiterado com atos infracionais equiparados ao tráfico de entorpecentes, revela-se suficiente para demonstrar o risco de reiteração delitiva e justificar a necessidade da segregação cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Esse histórico de reiteração delitiva, aliado às circunstâncias da prisão em flagrante – apreensão de duas espécies de drogas e apetrechos relacionados ao tráfico – evidencia a periculosidade social do agente e o risco concreto de que, em liberdade, volte a delinquir, justificando a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312, § 3º, incisos III e IV, do Código de Processo Penal, que admite, inclusive, a consideração de outros inquéritos e ações penais em curso para a aferição do fundado receio de reiteração delitiva, diversamente do alegado pela defesa.

É igualmente assente que a reiteração criminosa e a concreta possibilidade de persistência na conduta delituosa constituem fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva, por evidenciarem risco à ordem pública, razão pela qual se tem por devidamente atendida a exigência de fundamentação prevista no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados desta Corte de Justiça,
verbis:

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ALMEJADA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PRESSUPOSTOS DO ART. 312, DO CPP, PREENCHIDOS – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADOS ORIENTATIVOS N. 6, 25 E 43, DA TCCR/TJMT (...) 1. “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de
ações

penais
por infrações dolosas em
curso
, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT). (...)”

(N.U 1023063-20.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024).

“HABEAS

CORPUS
. RESISTÊNCIA E
TRÁFICO
DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. (...) 5. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inquéritos,
ações

penais
em
curso
, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, por conseguinte, justificam a medida segregatícia para a garantia da ordem pública. (...)”
(N.U 1025282-06.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024).

Não obstante, o Enunciado Orientativo Número 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas dispõe que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”

Desse modo, ao contrário do que afirma o impetrante, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Noutra vertente,
as eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente embora apreciáveis, não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação provisória
, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado n. 43, TCCR/TJMT).

E, estando demonstrada a necessidade da custódia cautelar com base em elementos concretos extraídos dos autos, automaticamente,
fica descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal
, porquanto inadequadas e insuficientes a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste E. Tribunal:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. (...) MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. (...) 3.
Tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal
. 4 . Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no HC n. 934.044/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 4/12/2024, DJe de 9/12/2024.)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. (...)
Não há falar-se em substituição da prisão por medidas cautelares quando a segregação se mostra como a única opção viável e necessária para evitar a reiteração delitiva e assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal.
IV. Dispositivo e Tese: Ordem denegada. Tese de julgamento: “1. A gravidade concreta dos delitos e a necessidade de assegurar a ordem pública justificam a manutenção da prisão preventiva.
(...)”
(N.U 1027364-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024)
.

Por fim, no que tange à situação familiar do paciente, pai de uma criança de 3 (três) meses, cumpre observar que, embora o art. 227 da Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente consagrem o princípio do melhor interesse da criança, tal proteção não se reveste de caráter absoluto, não constituindo salvo-conduto para a prática de infrações penais.

No caso em apreço, a alegação de que o paciente seria o único provedor do núcleo familiar revela-se incompatível com a própria natureza da atividade ilícita que lhe é imputada, bem como com o risco concreto à instrução criminal e à garantia da ordem pública.

A situação de vulnerabilidade da criança, embora digna de consideração, decorre das escolhas do próprio genitor que, mesmo exercendo atividade laborativa lícita, optou, ao menos em tese, por manter vínculo com a mercancia ilícita.

Ademais, consoante destacado pela douta Procuradoria de Justiça, a avaliação da extensão dos impactos sociais da medida demandaria aprofundamento fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, não sendo possível, neste momento, afastar a decisão impugnada com base em meras presunções acerca da situação econômica familiar.

Nesse contexto, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente amparada em elementos concretos, dentre os quais se destacam: a diversidade de entorpecentes apreendidos – maconha, cocaína em pó e pasta base; a notícia de coação no curso da abordagem; e a inadequação das medidas cautelares diversas diante do risco à ordem pública.

Assim, embora o impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar do paciente, o decreto preventivo encontra-se devidamente justificado, haja vista a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, notadamente diante do risco concreto que a liberdade do agente representa à ordem pública.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem pretendida em benefício de
RIAN GABRIEL FERREIRA DE SOUZA
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026